Tribunal: STF
Processo: RHC 198825
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Lucas Augusto de Souza Ferraretto contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, que, em 1º.2.2021, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 637.224/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Franca/SP, em 31.5.2017, “JULGO[U] PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra LUCAS AUGUSTO DE SOUZA FERRARETTO e CAMILA APARECIDA FERREIRA, qualificados nos autos, para o fim de CONDENAR o primeiro (LUCAS) a pena de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, e ABSOLVER a segunda (CAMILA) da acusação a ela feita nestes autos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”. Fixou o regime inicial fechado e negou o direito de recorrer em liberdade (fls. 37-47, vol. 1).
    3. Em 14.12.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 1505308-73.2019.8.26.0196/SP, interposta pela defesa e pela acusação, a Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento aos recursos (fls. 28-36, vol. 1).
    4. Em 24.12.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 1505308-73.2019.8.26.0196/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 637.224/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) liminar, determinando o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, de modo a transferir o paciente para regime aberto para o cumprimento provisório de pena.
    De maneira subsidiária, não entendendo pela aplicação do privilégio, requer-se ao menos a modificação para o regime semiaberto – já que a pena imposta na condenação foi de 05 (cinco) anos, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis” (fl. 27, vol. 1).
    Em 28.12.2020, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, indeferiu a liminar requerida (fls. 50-51, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, denegou habeas corpus e ressaltou que as instâncias ordinárias “concluíram de forma fundamentada pela impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, considerando a quantidade de droga altamente viciante apreendida em poder do recorrente (1,195 quilo de cocaína já acondicionado em 11 invólucros plásticos) e, ainda, as circunstâncias da prisão do réu, em que além dele ter confessado que praticava a traficância há três semanas, foram apreendidos outros elementos de prova que demonstravam que Lucas estava intrinsecamente envolvido com o tráfico de entorpecentes (balança de precisão e anotações de contabilidade da traficância), a revelar que não se tratava de traficante ocasional e principiante, mas dedicado a atividades criminosas” (fls. 86-88, vol. 1).
    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “[b]aseando-se apenas na quantidade de entorpecentes supostamente encontrada com o recorrente, o Tribunal entendeu como satisfatório para o afastamento da aplicação da causa de diminuição ora mencionada” (fl. 94, vol. 1).
    Acrescenta que “o recorrente [seria] primário, possui[ria] bons antecedentes, não se dedica[ria] a atividades criminosas e também não integra[ria] qualquer tipo de organização criminosa ” (fl. 95, vol. 1). 
    Argumenta que, para “justificar o afastamento do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, se[ria] insuficiente (...) a simples referência à quantidade de entorpecente apreendida ou ilações no sentido da dedicação do réu à pratica de atividades criminosas e à utilização de argumentos genéricos” (fl. 101, vol. 1).
    Assinala que “o simples fato do recorrente ter sido condenado pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas não enseja[ria] o estabelecimento do regime fechado pela gravidade em abstrato do delito” (fl. 104, vol. 1).
    Assevera bis in idem ao argumento de que “a qualidade e a quantidade do entorpecente apreendido foram valoradas em dois momentos durante o julgamento do presente caso: a) ao negar a aplicação da causa de diminuição contida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas; e b) ao fixar o regime prisional” (fl. 113, vol. 1).
    Este o pedido: 
    “Diante do exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente recurso, determinando o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, afastando o bis in idem e fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, de modo a transferir o recorrente para regime aberto para o cumprimento provisório de pena.
    De maneira subsidiária, não entendendo pela aplicação do privilégio, requer-se ao menos a modificação para o regime semiaberto – já que a pena imposta na condenação foi de 05 (cinco) anos, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis” (fl. 115, vol. 1).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento do recurso (fls. 152-157, vol. 1).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo não provimento do recurso (e-doc. 4).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão, isto é, se denegada a ordem em única instância por Tribunal Superior (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 
    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.
    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. Tal como consta na manifestação ministerial, ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática no sentido da negativa de seguimento a habeas corpus proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 114737/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/4/2013)’. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 179.354-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta a comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com readequação da dosimetria da pena e abrandamento do regime de cumprimento da pena.
    10. O recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa. Ao negar a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixar o regime inicial fechado, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Franca/SP assentou:
    “O réu LUCAS confessou a prática delitiva em ambas as fases. Na delegacia, disse que na data dos fatos estava com CAMILA no momento em que os policiais chegaram em sua residência para cumprimento de mandado de busca domiciliar. (…) Afirmou que as drogas eram destinadas à mercancia espúria e que com o lucro das vendas pagaria suas dívidas. Disse que a droga era consignada e que pagaria a quem lhe forneceu, certo que preferia não o identificar. (…) Afirmou que pegou uma certa quantidade de drogas e que misturou com algumas substâncias para dar mais volume. Alegou que uma semana antes dos fatos CAMILA estava desconfiada do seu envolvimento com o tráfico de drogas, eis que chegava tarde em sua residência (…) Afirmou que pegou 500 gramas de cocaína e que o indivíduo que lhe forneceu lhe disse que não vendia quantidade pequena. Disse que uma das balanças era utilizada na pesagem dos entorpecentes e que as anotações localizadas se referiam a contabilidade das drogas. Alegou, por fim, que promovia o tráfico de drogas há três semanas (...)
    Ainda, a testemunha de defesa Maria Júlia, prima de CAMILA, afirmou que uma semana antes dos fatos a acusada lhe disse que o relacionamento com LUCAS estava conturbado, eis que CAMILA havia descoberto que o acusado promovia o tráfico de drogas (…)
    Com efeito, o réu LUCAS confessou, em ambas as fases, que as drogas localizadas pelos policiais eram destinadas à mercancia espúria. Ainda, o acusado foi firme ao dizer, em Juízo, que uma das balanças era utilizada na pesagem dos entorpecentes e que as anotações apreendidas se referiam à contabilidade das drogas. 
    (...) Não pairam dúvidas, então, que o réu LUCAS tinha em depósito 1,195 kg de cocaína, visando o consumo de terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, estando sua conduta subsumida na descrição típica do artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06. (...)
    No mais, os policiais militares foram firmes ao relatar que LUCAS lhes disse que CAMILA não possuía conhecimento dos fatos. Ainda, foram enfáticos ao dizer que não possuíam informações de que CAMILA estava envolvida com o tráfico de drogas.
    Por fim, a acusada negou seu envolvimento com o os fatos e afirmou que LUCAS promovia a traficância, certo que o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes era motivo de brigas entre o casal, o que foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas de defesa.
    Assim, outra solução não se vislumbra senão a absolvição de CAMILA (...)
    De rigor, na ausência de excludentes, a responsabilização penal do réu LUCAS.
    LUCAS é primário e confesso.
    Parcialmente procedente a denúncia, passo a dosar sua pena. 
    Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, ‘caput’, do Código Penal e a atenuante mencionada salientando a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, tal como prescreve a Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça fixo para o réu LUCAS a pena-base em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, pena que torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis.
    Deixo de aplicar o benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista a enorme quantidade de droga aproximadamente um quilo e duzentas gramas de cocaína - bem como a sua qualidade, certo que altamente viciante e nociva à saúde pública, não podendo o acusado ser tratado, pois, como pequeno e eventual traficante. Neste sentido, a jurisprudência, in verbis: (...)
    PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra LUCAS AUGUSTO DE SOUZA FERRARETTO e CAMILA APARECIDA FERREIRA, qualificados nos autos, para o fim de CONDENAR o primeiro (LUCAS) a pena de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, e ABSOLVER a segunda (CAMILA) da acusação a ela feita nestes autos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
    Autor de crime equiparado a hediondo, constituindo-se, ademais, como raiz de grande parte da criminalidade e causa de contundente desassossego da sociedade nacional contemporânea, não poderá LUCAS apelar em liberdade, visando em especial a garantia da ordem pública, devendo iniciar o cumprimento da pena corporal no REGIME FECHADO, único adequado ao caso concreto, eis que a gravidade do crime recomenda a fixação de regime mais gravoso como resposta adequada à reprovação e prevenção da conduta praticada pelo réu, em conformidade com o que estabelece o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal”(fls. 39-46, vol. 1).
    11. No julgamento da Apelação n. 1505308-73.2019.8.26.0196/SP, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo. Quanto à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e ao regime inicial fixado para cumprimento de pena, tem-se no voto condutor do julgamento:
    “(...) a minorante prevista na Lei Antitóxicos não foi aplicada em função da enorme quantidade de droga apreendida e de sua qualidade altamente viciante e nociva à saúde pública, a indicar que o acusado não se tratava de pequeno e eventual traficante.
    De fato, os elementos destacados pelo Magistrado sentenciante, aliados às circunstâncias da prisão do réu, em que foram apreendidas duas balanças com resquícios de cocaína e anotações da contabilidade do tráfico, além da própria confissão do acusado de que praticava a traficância há três semanas, não deixam nenhuma dúvida de que Lucas estava plenamente engajado, absorvido e envolvido intrinsecamente com o tráfico de entorpecentes, não se tratando de traficante ocasional e principiante, o que revela a sua dedicação a atividades criminosas, situação que impede a aplicação da benesse almejada. (…)
    Assim, a dosimetria da reprimenda imposta na origem não comporta qualquer censura. 
    O regime prisional inicial fechado foi corretamente estabelecido e deve prevalecer, em face da qualidade e quantidade de droga apreendida (mais de um quilo de cocaína) e da natureza do crime, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente, que com sua conduta gera instabilidade em inúmeros lares, exigindo, em consequência, resposta penal mais enérgica com a qual não é compatível solução mais branda. Nesse tópico, é sempre pertinente lembrar que os mercadores de entorpecentes criam um poder paralelo que desafia e se opõe às autoridades constituídas, destrói pessoas e famílias, subjuga comunidades inteiras, e aniquila o futuro de crianças e jovens, decorrendo de suas condutas gravíssimas consequências para a sociedade” (fls. 32-34, vol. 1 – grifos nossos).
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que em 3.2.2021 a decisão condenatória transitou em julgado para a defesa.
    12. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 637.224/SP, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem com os fundamentos seguintes:
    “DECIDO.
    O paciente Lucas Augusto de Souza Ferraretto foi condenado, em sentença, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 22/11/2019, tinha em depósito, para fins de tráfico ilícito de drogas, 1,195 quilos de cocaína acondicionadas em 11 invólucros plásticos.
    Verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo, restando consignado no voto condutor do acórdão que (fls. 32/33):
    [...] a minorante prevista na Lei Antitóxicos não foi aplicada em função da enorme quantidade de droga apreendida e de sua qualidade altamente viciante e nociva à saúde pública, a indicar que o acusado não se tratava de pequeno e eventual traficante.
    De fato, os elementos destacados pelo Magistrado sentenciante, aliados às circunstâncias da prisão do réu, em que foram apreendidas duas balanças com resquícios de cocaína e anotações da contabilidade do tráfico, além da própria confissão do acusado de que praticava a traficância há três semanas, não deixam nenhuma dúvida de que Lucas estava plenamente engajado, absorvido e envolvido intrinsecamente com o tráfico de entorpecentes, não se tratando de traficante ocasional e principiante, o que revela a sua dedicação a atividades criminosas, situação que impede a aplicação da benesse almejada 
    Como se observa, as instâncias ordinárias, soberanas no exame do acervo fático-probatório, concluíram de forma fundamentada pela impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, considerando a quantidade de droga altamente viciante apreendida em poder do recorrente (1,195 quilo de cocaína já acondicionado em 11 invólucros plásticos) e, ainda, as circunstâncias da prisão do réu, em que além dele ter confessado que praticava a traficância há três semanas, foram apreendidos outros elementos de prova que demonstravam que Lucas estava intrinsecamente envolvido com o tráfico de entorpecentes (balança de precisão e anotações de contabilidade da traficância), a revelar que não se tratava de traficante ocasional e principiante, mas dedicado a atividades criminosas.
    Com efeito, nos termos de jurisprudência desta Corte, a quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento da droga apreendida constituem fundamento idôneo a evidenciar a dedicação a atividades criminosas, e afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. A propósito: A propósito: AgRg no HC 613976 / MS, Relator(a) Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 27/11/2020; HC 446042 / RJ, Relator(a) Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 29/05/2018. 
    Ademais, para se chegar à conclusão diversa das instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é inadmissível em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. A propósito: (…)
    Outrossim, ressalto que não se presta o habeas corpus à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos arts. 59 e 68, do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.
    Ao examinar o regime prisional, o acórdão impugnado manteve o regime fechado de cumprimento de pena, ‘em face da qualidade e quantidade de droga apreendida (mais de um quilo de cocaína) e da natureza do crime, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente (...)’.
    Denota-se que o acórdão impugnado traz fundamento concreto para o regime mais gravoso, consistente na quantidade e espécie da droga apreendida, e nas circunstâncias do delito, a revelar periculosidade concreta do agente.
    Com efeito, o art. 42 da Lei Antidrogas determina que ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’.
    Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a quantidade, a natureza da droga apreendida e as circunstâncias do delito também constituem fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo. Nesse sentido: AgRg no AREsp 1755694 / MS, Relator(a) Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/12/2020; AgRg no AREsp 1624609 / SP, Relator(a) Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/06/2020.
    No caso, portanto, mostra-se idôneo o fundamento para o recrudescimento do regime prisional, justificando-se a imposição do regime inicial fechado, ao réu condenado à pena reclusiva superior a 4 anos (5 anos), não fazendo jus o paciente ao regime semiaberto.
    Inexistem, assim, ilegalidades a serem reparadas.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (fls. 86-88, vol. 1). 
    13. As instâncias anteriores negaram a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 porque o comportamento do recorrente indicava dedicação à traficância, o que teria sido corroborado pela confissão do réu e pelo depoimento da testemunha de defesa de que o recorrente e a namorada Camila teriam desentendimentos porque a namorada teria descoberto sobre a traficância do recorrente.
    As instâncias anteriores consideraram que a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas em porções e a declaração do réu à autoridade policial e confirmada em juízo de que traficava havia três meses seriam suficientes para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois comprovado que o recorrente se dedicava a atividades criminosas.
    Na espécie vertente, o julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentou-se nas circunstâncias do caso e no acervo probatório do processo, especialmente a forma de acondicionamento e a quantidade das drogas. Esses elementos fáticos não podem ser revisitados nem afastados nos limites de análise do habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 154.563-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. MATÉRIA FÁTICA. (…) 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 3. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. Hipótese em que a pretensão defensiva demandaria reexame de fatos e provas, o que não é admissível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 136.622-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2017).
    14. Quanto à definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva, os quais, se demonstrada a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.
    Na sentença reconhecidas como favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, assentando-se a primariedade do paciente e fixando-se a pena no mínimo legal (cinco anos). Sem causa de aumento ou diminuição a ser aplicada, a pena privativa de liberdade definitiva foi fixada no mínimo legal.
    Mesmo diante de todas essas circunstâncias favoráveis reconhecidas na sentença e mantidas pelo Tribunal estadual, as instâncias antecedentes fixaram o regime inicial fechado, fundamentando a decisão de forma genérica. Em processos análogos, quanto à fundamentação do regime inicial fechado fixado na sentença, a “jurisprudência do STF consolidou entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o Juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto” (HC n. 185.966-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    Confiram-se também, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ART. 33, § 3°, DO CP. REGIME PRISIONAL FECHADO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 195.367-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Decisão que concedeu parcialmente a ordem a fim de fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena. 4. O regime de cumprimento é definido a partir do patamar correspondente à condenação e das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes. 5. Agravo improvido” (HC n. 179.399-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    Ausente motivação idônea e fundamentada no quadro apresentado no processo, pelo que descumprida a Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal, é de se adotar o regime semiaberto, indicado legalmente para casos nos quais não se comprove nem se justifique, objetivamente, na decisão condenatória causa específica de agravamento do regime (al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal).
    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao recorrente neste processo.
    Comunique-se, com urgência, ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Franca/SP (Processo n. 1505308-73.2019.8.26.0196), ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora